Tribunal: STF
Processo: RHC 52156
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
ESTELIONATO E CRIMES FALIMENTARES. NÃO E POSSIVEL, NO PROCESSO
EXPEDITO E LIMITADO DO HABEAS CORPUS, TRANCAR-SE PROCESSO DE
ESTELIONATO, QUE TERIA SIDO COMETIDO, OU NÃO, A MARGEM DE DELITOS
FALIMENTARES PENDENTES DE INQUERITO JUDICIAL NO JUÍZO DA QUEBRA.